Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721828-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 51753346) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51123847). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator